Tribunal: STF
Processo: RE 1260739
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO AUTOR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO DA PMERJ. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ARQUIVAMENTO DO INQUERITO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFENDE AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA A EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR QUE RESPONDEU A PROCESSO CRIMINAL SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO. Pretensão do autor de anulação do ato administrativo que resultou em sua exclusão das fileiras da corporação da PMERJ, bem como a reintegração definitiva. Viola o principio constitucional da presunção de inocência a exclusão de policial militar das fileiras da corporação que respondeu a processo criminal sem sentença condenatória. Precedentes deste Tribunal. Provimento do recurso. Unânime” (fls. 1-3, e-doc. 4). 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República. 
    O recorrente sustenta que “o v. acórdão recorrido desconsiderou o ato legítimo do Chefe do Poder Executivo Estadual, que teve fulcro na decisão proferida no âmbito do conselho de justificação, entendendo, deste modo, haver dependência entre as esferas administrativa e penal, de forma que a decisão proferida no Inquérito Policial Militar deveria prevalecer em relação àquela realizada pelo Conselho de Justificação, implicando assim em burla direta ao princípio da separação de poderes (artigo 2º da CRFB)” (fl. 3, e-doc. 9). 
    Argumenta que “ao Poder Judiciário não cabe analisar o mérito do ato administrativo que entenda inconveniente ou inoportuno, cabendo apenas revê-lo quanto a sua ilegalidade, sob pena de violação do princípio constitucional da separação dos poderes” (fl. 6, e-doc. 9).
    Ressalta que, “embora se esteja diante da mesma circunstância fática no procedimento criminal e no Conselho de Justificação, as condutas que ensejaram a sanção do recorrido são distintas. No inquérito policial militar, buscou-se apurar a participação do recorrido no crime de furto, ao passo que no Conselho de Justificação a conduta apurada não foi o furto, mas sim a tentativa de cooptar outro militar para a prática de delitos” (fl. 7, e-doc. 9). 
    Assinala que “há de prevalecer a regra da independência entre as instâncias, incumbindo ao administrador a imposição da sanção disciplinar cabível, pela conduta residual, como ocorreu no caso em tela” (fl. 11, e-doc. 9). 
    Pede “seja o presente recurso admitido, conhecido e provido, a fim de que seja reformado o v. acórdão recorrido, na forma e sob os fundamentos acima expostos, julgando improcedente o pedido autoral” (fl. 11, e-doc. 9). 
    3. Em 29.5.2018, com o julgamento de mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 691.306, Tema 565, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o retorno dos autos ao órgão judicial competente para que fosse exercido o juízo de retratação (fl. 2, e-doc. 11).
    Em 19.6.2019, a Vigésima Câmara do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu não ser o caso de retratação: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO AUTOR DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ARQUIVAMENTO DO INQUERITO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFENDE AO PRINCIPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA A EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR QUE RESPONDEU A PROCESSO CRIMINAL SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ARTIGO 1.030, INCISO II. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO. Pretensão do autor de anulação do ato administrativo que resultou em sua exclusão das fileiras da corporação da PMERJ, bem como a reintegração definitiva. Viola o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de policial militar das fileiras da corporação que respondeu a processo criminal sem sentença condenatória. Tese aprovada no ARE nº 691.306/MS (Tema 565 do Supremo Tribunal Federal) que se volta a questão diversa, qual seja, a possibilidade de exclusão de policial militar, em processo administrativo, que comete faltas disciplinares, independentemente do curso de ação penal instaurada em razão da mesma conduta. Manutenção do acórdão anterior que deu provimento ao recurso” (fls. 1-3, e-doc. 13).
    4. Em novo juízo de admissibilidade, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem remeteu o processo a este Supremo Tribunal (e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    6. O Tribunal de origem assentou:
    “(...) como se recolhe dos documentos insertos aos autos, foi instaurado inquérito policial em face do autor, acusado da prática de furto, mas não foi sequer denunciado, já que o MP entendeu não haver provas de sua participação. O próprio autor afirma que o inquérito policial foi arquivado por falta de provas suficientes de sua participação no delito. Daí que não há indicio de autoria, nem mesmo preliminarmente, e marcar o servidor como “envolvido em ato ilícito”, mesmo após arquivado o inquérito policial, significaria provocar arrepios ao principio da presunção de inocência. Assim, arquivado o inquérito policial, por insuficiência de provas, importa na sua volta aos quadros do serviço público” (fl. 2, e-doc. 4). 
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória constante nos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Policial militar. Anulação de ato de expulsão. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.231.470-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO DE MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.098.992-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.5.2018). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXPULSÃO DE MILITAR. CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à nulidade da expulsão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a ausência de processo administrativo ou a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa torna nulo o ato de demissão de servidor público, seja ele civil ou militar, estável ou não. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 971.953-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 19.10.2016).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.10.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. EXPULSÃO DA CORPORAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LCE 893/2001. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO STF. TEMAS 339 e 660. ART. 125, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade da exclusão do policial militar da corporação, seria necessário o reexame de fatos e provas, além da legislação local aplicável à espécie (LCE 893/2001). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 4. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 5. Consoante firme orientação desta Suprema Corte, o art. 125, § 5º, da Constituição Federal determina a competência dos Juízes de Direito da Justiça Militar para processar e julgar, singularmente, as ações judiciais contra atos disciplinares dos militares, não fazendo nenhuma menção acerca dos julgamentos colegiados de tais demandas. 6. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, bem como a norma do § 3º do art. 98 do CPC” 
(ARE n. 931.474-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019). 
    7. Improcedente a alegação de contrariedade ao art. 2º da Constituição da República, pois este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo" (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora